Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024381-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO
CONATUS
– AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA

– RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 0004377-54.2017.8.11.0028, cód. 140591, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sendo
Paulo Rodrigues

pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
67224471 e 67224472
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima, bem como existem elementos probatórios suficientes que evidenciam a desistência voluntária; subsidiariamente requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente improcedente.

(Id. 67224474 e 67224475)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
67224477
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 74442976)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio tentado
– Réu pronunciado – Recurso defensivo – 1. Pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal –
Improcedência
– Indícios suficientes de autoria – Impronúncia que só pode ser procedida por provas inequívocas – Análise que deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – 2. Pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil – Exclusão que só pode ser revista quando manifestamente improcedente –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Rodrigues
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia: (Id. 67219490)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2017, por Volta das 14h17, em residência localizada Rua Marinho da Costa Rondon, sem número, Bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé, Paulo Rodrigues, consciente e Voluntariamente, com nítida intenção homicida, agindo impelido por motivo fútil, tentou matar Gonçalo Adriano Delgado, deferindo-lhe golpe na cabeça com um machado, provocando-lhe o ferimento descrito no boletim de atendimento de fls. 04/04-Verso, não consumando o resultado morte por circunstancias alheias a vontade do denunciado.

Restou apurado que Paulo e Gonçalo moravam juntos. Na data dos fatos, estavam em casa bebendo. O denunciado pediu para a vítima ir comprar bebida, porém ela se recusou. Eles começaram a discutir e Gonçalo mandou Paulo para a “puta que pariu”.

Paulo se ofendeu, pegou uma faca e ficou ameaçando a vítima. Ela reclamou que ele estava perturbando. O denunciado, então, pegou um machado e golpeou a cabeça dela. Gonçalo caiu no chão e conseguiu correr para a ma. Foi socorrido por u1n primo e levado para o Pronto Atendimento deste município.

A polícia militar foi acionada e prendeu o indiciado em flagrante delito.

O homicídio apenas não se consumou porque a vítima correu e foi acudida por terceiro.

O delito foi praticado por motivo fútil, pois se deu em razão de xingamento dito pela Vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Paulo Rodrigues como incurso nas sanções do artigo 121, § 2“, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”.

No presente caso, a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 67219492); boletim de ocorrência (Id. 67219493); boletim de atendimento (Id. 67219493); laudo pericial n.o 3.19.2018.42299-01 (Id. 67224450); laudo pericial n.o 48-1-04-2018 (Id. 67224452).

Quanto à autoria, o recorrente confessou a prática do delito, todavia relatou que não tinha a intenção de matar. Vejamos as provas colhidas, devidamente resumidas na sentença de pronúncia:

“No termo de qualificação e interrogatório às fls. 23/25, o acusado responde: “[...] Que na data de hoje estava em casa com seu irmão CÍCERO e seu primo GONÇALO bebendo e fazendo uso de entorpecentes desde cedo; QUE o interrogado fez almoço para os três e, após comerem, ofereceu agua para GONÇALO, que não aceitou e xingou o interrogado de “FILHO DA PUTA”; QUE o interrogado se sentiu ofendido pelo fato de GONÇALO estar fazendo referencia de “PUTA” a sua mãe e pediu para que GONÇALO parasse; QUE GONÇALO disse que não pararia e o chamou de “FILHO DA PUTA” por mais três vezes, mento em que entraram em luta corporal; QUE o interrogado estava sob efeito de entorpecentes e álcool, então diz ter perdido o controle totalmente; QUE o interrogado pegou um machado e desferiu um golpe na cabeça de GONÇALO; QUE diz que sua intenção era apenas de machuca-lo; QUE afirma ter passagem por furto qualificado e por tentativa de homicídio;[...]”

No depoimento em juízo à ref. 110, o acusado PAULO RODRIGUES afirma em síntese que a denuncia é verdadeira, que cometeu o delito de tentativa de homicídio; que GONÇALO xingou sua mãe; que discutiram; que haviam bebido bastante e usado drogas; que pegou o machado chegou perto de GONÇALO e disse “você vem na minha casa rapaz e vem xingar a minha mãe, então xinga de novo ai”, e que GONÇALO xingou sua mãe de novo, então pegou o machado e bateu nele na cabeça; que esta arrependido; que não queria matar o primo GONÇALO; que quando deu a machadada GONÇALO caiu, que poderia ter dado outra mas não deu, e depois saiu de perto; que estava fazendo a comida e mandou GONÇALO comprar uma pinga e este não quis ir, e tudo começou ali; que havia bebido muito; que depois que GONÇALO xingou sua mãe ainda disse para ele “que sua tia esta lá em Cuiabá cuidando da avó e você fica ai xingando, você esta aqui na minha casa e fica xingando a minha mãe” e GONÇALO disse que não interessava e o xingou de novo; que chegou perto de GONÇALO e este ameaçou lhe dar um murro, e então saiu de perto dele porque GONÇALO é mais forte; que foi lá e pegou o machado e então foi lá até GONÇALO tomar satisfação; que quando levantou o machado este escorregou de sua mão e pegou em GONÇALO; que quando viu saiu para o fundo e ficou desesperado; que GONÇALO estava morando junto em sua casa; que GONÇALO só apontou a mão para si, e então correu e pegou um machado; que GONÇALO não lhe fez nada e não tinha nada perto dele; que golpeou GONÇALO com o machado porque ele havia xingado a sua mãe; que o machado acertou de raspão; que não pediu ajuda pois estava bêbado e drogado; que GONÇALO é seu primo irmão; que GONÇALO convivia e respeitava sua mãe também como mãe; que cresceu junto com GONÇALO; que foi a primeira vez que GONÇALO ofendeu sua mãe; que no dia anterior aos fatos passaram a noite inteira bebendo e usando cocaína; que tinham o costume de consumir álcool e cocaína dentro de casa; que foi a primeira vez que ocorreu uma discussão com agressão entre os dois; que GONÇALO o provocou primeiro, dizendo que não iria comprar a pinga e nem faria a comida para nenhum vagabundo e ninguém mandava nele; que foi quem comprou a bebida e comida; que GONÇALO lhe ofendeu e xingou, que então mandou GONÇALO ficar quieto; que a discussão ocorreu na área; que quando chegou perto de GONÇALO ele começou a xingar sua mãe; que GONÇALO lhe mostrou o punho e foi até a metade do caminho e então saiu de perto; que então foi lá e pegou o machado; que trabalha com machado serrote facão; que quando estava com o machado GONÇALO não foi para cima dele; que quando virou para GONÇALO já virou com o machado em pé; que não tinha a intenção de matar GONÇALO; que o machado escorregou de sua mãe; que GONÇALO só o xingava de “filho da puta”; que o primo BETO incentivou GONÇALO a ir a delegacia; que se quisesse continuar agredindo poderia pois GONÇALO caiu perto de si; que quando deu a machadada foi para a área, jogou o machado, e ficou lá no fundo; que tinha consciência que o machado poderia machucar GONÇALO; que estava bêbado no momento; que depois dos fatos não voltou a ver GONÇALO; que depois disso GONÇALO também esta arrependido de tudo que aconteceu.

Por sua vez, o depoimento da vitima e da testemunha, também contém alterações do que fora prestado em delegacia, entretanto corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

Em delegacia, a vitima GONÇALO ADRIANODELGADO afirma em seu depoimento (fl. 20): “[...]QUE estava morando na casa de PAULO há cerca de duas semanas; QUE na data dos fatos, PAULO estava bebendo desde cedo; QUE enquanto PAULO estava fazendo almoço, pediu para o declarante ir comprar pinga para ele, falando de forma ríspida, como se estivesse mandando, então o declarante disse que não iria, que se PAULO quisesse, ele que fosse comprar; QUE PAULO se irritou e disse que o declarante não comeria mais ali e ficou “jogando na cara” o fato de o declarante estar morando na casa dele; QUE o declarante não gostou e mandou PAULO para a “PUTA QUE PARIU”, então PAULO não gostou e disse que o declarante estava xingando a sua mãe; QUE PAULO pegou uma faca e começou a ameaçar o declarante, dizendo que era ingrato pelo dao de que sempre comia na casa de sua mãe; QUE o declarante disse para PAULO que ele bebe e depois fica enchendo o saco e caçando briga, momento em que ele pegou o machado e foi “para cima” do declarante, que pediu para ele parar, mas foi em vão. QUE PAULO bateu com o machado na cabeça do declarante, que caiu no chão tremendo e com a cabeça sangrando; QUE o declarante foi para a rua pedir ajuda e PAULO sentou na porta da casa, dizendo que isso era para ele aprender a respeitar homem; QUE o declarante foi levado para o PAM por seu primo, tendo recebido atendimento e levado cerca de cinco pontos na cabeça; [...]”

Já no depoimento em juízo à Ref. 46, a vitima GONÇALO ADRIANO DELGADO não mantém integralmente a versão prestada em delegacia, e afirma em síntese que estavam os três na casa, ele PAULO e CICERO; que CICERO saiu da casa de manha; que PAULO estava fazendo comida e ficou com ele bebendo; que PAULO ficava toda hora pega tal coisa pra mim pega tal coisa pra mim, e este fazia porque a comida era para os dois; que PAULO então pediu para ele comprar uma pinga para ele, então se negou, e PAULO ficou alterado; que PAULO ficou reclamando e resmungando; que saiu com a cadeira de perto e mandou PAULO para ‘puta que pariu”; que nisso PAULO não gostou falou que estaria xingando sua mãe; que cresceu junto com PAULO e é primo de PAULO; que xingou PAULO e discutiram; que PAULO pegou o machado o ameaçando por duas vezes; que estava sentado e PAULO chegou por sua frente e quando se levantou da cadeira PAULO bateu com o machado; que não acreditou que ele iria fazer isso; que o machado bateu no meio da cabeça; que caiu no chão tremendo e saiu correndo para a casa de seu tio, e depois o levaram para o PAM; que PAULO bateu e ficou parado só olhando, que não esboçou nenhuma reação; que quando voltou do hospital e PAULO o levou para casa que este disse que era para aprender a respeitar homem; que levou cinco pontos na cabeça, e ficou duas semanas sem trabalhar; que não teve nenhuma sequela ou complicação; que não fez exame de corpo delito; que depois dos fatos não conversou com PAULO sobre o que aconteceu; que veio com a intenção de retirar a queixa; que por sua parte PAULO já pagou e não quer que o processo continue; que pela forma que PAULO agiu não sabe dizer se PAULO tinha a intenção de mata-lo; que PAULO bateu com o machado do lado contrário a lamina; que PAULO veio duas vezes por trás com o machado ameaçando e não fez nada por isso quando ele veio por frente não imaginou ele faria isso; que morava há mais ou menos um mês e pouco morando com PAULO; que no dia dos fatos os dois estavam bebendo e PAULO estava alterado; que PAULO estava fazendo almoço quando ele acordou; que quem fazia as refeições na casa era a mãe de PAULO; que enquanto PAULO fazia almoço o mandava pegar varias coisas, mas quando PAULO pediu para pegar a pinga negou e PAULO zangou; que PAULO não o xingou e que xingou PAULO xingando a mãe dele, sua tia; que discutiram e foi sentar na frente da casa; que PAULO continuou fazendo almoço e foi sentar na frente da casa; que pouco depois PAULO foi na frente da casa onde estava com o machado na mão, e foi e voltou três vezes com o machado na mão, e discutiram; e PAULO mandou ele tirar o palavrão que havia dito e o mandou repetir; que na terceira vez que PAULO foi na frente é que levantou o machado; que PAULO bateu com o machado e ficou quieto parado, e caiu no chão e depois se levantou e foi para a casa do tio; que não ouviu dizer que PAULO era um sujeito violento; que depois que saiu do PAM foi para a casa de sua tia no Matadouro; que a policia não foi falar consigo no PAM; que o ataque foi por volta das onze horas meio dia, e foi para o PAM a tarde; que viu PAULO sendo preso e viu que este não resistiu a prisão; que não tem medo de PAULO; que CICERO também não tem medo de PAULO; que o tio não tem medo de PAULO; que só tomou a decisão de ir até a policia para que PAULO não ficasse contando vantagem; que nunca brigou com seu primo PAULO com agressão só haviam discutido; que PAULO quando bebe fica agressivo, fora isso é uma pessoa gente boa; que no dia ele estava bêbado e agressivo.

A testemunha CICERO GIOVANE RODRIGUES em depoimento prestado em juízo a ref. 110, ouvido como informante, afirmou em síntese que não estava presente no momento dos fatos, que só chegou no outro dia e que só sabe o que os outros ouviram dizer; que quando chegou PAULO já estava preso; que no dia PAULO e GONÇALO estavam na mesma casa; que quando bebiam a vitima e o acusado eram tranquilos.

Em depoimento prestado na delegacia a fl. 13, a testemunha policial militar JUAREZ MARQUES ROSA, declarou: “[...]QUE ao descolar no endereço citado acima pela vitima a GUPM deparou com o vulgo “Olhos de Brasa” que desferiu um golpe de machado na cabeça da mesma, causando ferimento profundo, porém sem risco de morte; QUE ao tomar conhecimento sobre a periculosidade do agressor que possui varias passagens pela policia, inclusive por homicídio[...]”

O mesmo policial militar JUAREZ MARQUES ROSA em depoimento prestado em juízo a ref. 46, afirma em síntese que, receberam uma solicitação da vitima que estava com corte profundo na cabeça; que se deslocaram até a residência do PAULO, que estava no quintal de sua residência; que a vitima disse que PAULO pediu para esta fazer comida e ir comprar bebida e ela se negou, e então PAULO bateu com o machado em sua cabeça; que PAULO estava em visível estado de embriagues e agressivo; que PAULO tinha consciência do que estava acontecendo, pois obedeceu as ordens dos policiais; que PAULO dizia que não tinha obrigação de sustentar a vitima, que não tinha filho daquele tamanho, que não era obrigado a tratar de marmanjo; que não viu objeto quebrado pois abordaram PAULO em frente sua casa; que a vitima não relatou nem apontou nenhuma testemunha; que o comportamento de PAULO não era de uma pessoa normal; que chegou no local uns 5 ou 6 minutos depois do fato der acontecido; no local da ocorrência havia sangue pingado no chão e certa concentração de sangue no chão; que levou a vitima para o PAM e que a vitima reclamava de dor de cabeça e náuseas; que a vitima confirmou o que o PAULO disse, que houve um desentendimento prévio; que a vitima estava sóbria; que apreendeu no local o machado; que o réu não continuou a agredir a vitima porque esta correu; e que a vitima relatou que teve um reflexo que tirou a cabeça e o machado não pegou em cheio.

Em depoimento prestado na delegacia a fl. 19, a testemunha policial civil WALKIRIA FILIPALDI CORREA, declarou: “[...] QUE recebeu o flagrante por volta das 17 horas e, em conversa com a vitima este lhe disse que estava na casa do acusado na companhia de mais 3 pessoas fazendo o uso de bebida alcoólica e entorpecentes e, que logo após o almoço tivera uma discussão com o acusado e ao perceber entraram em luta corporal e, o acusado desferiu-lhe um golpe de machado na cabeça;[...]”

A mesma investigadora de policia, testemunha WALKIRIA FILIPALDI CORREA, em depoimento prestado em juízo a ref. 46, que só recebeu o preso na delegacia; que os envolvidos estavam usando droga e bebidas na ocasião; mas que não se recorda dos fatos.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 46, o policial militar FABRICIO ACELINO MARÇAL, afirma em síntese que foi passado pela viatura que havia um senhor que teria um ferimento na cabeça por uma machadada em uma residência; que se deslocaram até o local e encontraram o suspeito; que fizeram perguntas ao réu e este disse que tiveram uma discussão e deu uma machadada; que a vitima passou a informação na base da policia; que PAULO confirmou a informação que teve com a vitima uma desavença e que deu uma machadada; que PAULO no momento aparentava estar alterado por álcool ou drogas, mas confirmou a ocorrência do fato; que quando chegaram na casa só estava ele; que no chão havia papelotes e cigarros jogados no chão com sinais de casa para uso de drogas; que havia uma panela no fogão de lenha improvisado no fundo da casa”;

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Objetiva a defesa, incialmente, a desclassificação para o delito de lesão corporal sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima Gonçalo, e existem elementos probatórios suficientes que evidenciam a desistência voluntária.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado desferiu um golpe de machado na cabeça da vítima, sendo, portanto, uma região vital, desta forma, ao menos nesse momento, não nota-se que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de Paulo Rodrigues, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (golpe de machado na região da cabeça), direcionado à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o “
animus necandi
”.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que desistência voluntária “
trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 186).

Desta forma, é imprescindível a valoração da prova para decidir se o réu, ao parar o ataque, desistiu de matar ou não, de modo que a questão tem de ser analisada pelos juízes competentes, sendo aqui suficiente, para afastar a tese defensiva em sede de mera admissibilidade da acusação, o fato de ter o recorrente acertado a vítima com um machado na região da cabeça.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No tocante ao afastamento da qualificadora do motivo fútil, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

A qualificadora do artigo 121, §2o incisos II c/c artigo 14 inciso II ambos do Código Penal, deve ser analisada pelo Tribunal de Júri.

Não é possível nesta fase processual o afastamento da qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque a vítima xingou a mãe do réu.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento desta qualificadora, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte indicio de que o réu não teria motivo algum para dar uma machadada na cabeça da vítima.

Registro que, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, vigorando nesta fase processual o princípio “in dubio pro societate”, pois, diversamente, importaria em subtrair as qualificadoras da apreciação do Júri, usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Sendo assim, a referida qualificadora de motivo fútil merece ser submetida a apreciação pelo Conselho de Sentença, não prosperando as teses evasivas levantadas pela defesa, tendo em vista que há indícios suficientes de ocorrência da qualificadora dos fatos constantes nos autos”.

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem, “
primus ictus oculi
”, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado supostamente em razão da vítima ter proferido xingamentos contra a mãe do acusado, após o recorrente ter pedido ao ofendido para comprar mais bebida.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Tendo a qualificadora do motivo fútil reconhecida na decisão de pronúncia, apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Paulo Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021